Tribunal: TCU
Processo: 042.131/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1507/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.131/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Rippol da Rosa (XXX.313.680-XX); Jeferson da Rocha Ferreira (XXX.996.100-XX); Juniberto Vilela Silva (XXX.477.021-XX); Lidiane Medeiros da Silva (XXX.745.540-XX); Luci Ferreira da Silva (XXX.512.964-XX); Maria Berenice Correa Menegon (XXX.525.800-XX); Silvia Barreto Campelo Cruz de Oliveira e Silva (XXX.959.613-XX); Simone Maria da Silva (XXX.178.714-XX); Thatyana Abrahim Mugica Oliveira (XXX.728.452-XX); Vanessa Muswieck Specht (XXX.941.290-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.